Tribunal: TJDFT
Processo: 0724787-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0724787-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A., RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O NADA A PROVER quanto à petição de id 28439391, por meio da qual a agravante “pugna pela extinção do presente feito sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente de seu objeto, nos termos do quanto disposto no art. 485, VI do CPC”, uma vez que já fora proferida decisão por esta Relatoria (id 27870628) no sentido de não conhecer do recurso por manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Observe-se, pois, a referida decisão unipessoal, arquivando-se os autos e adotando outras providências necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator